Tribunal: STF
Processo: RE 214887
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
	PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (ART. 3º DO DECRETO Nº 20.910, DE 06.01.1932).
	EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
	Embargos recebidos para ficarem excluídas da condenação as parcelas mensais atingidas pela prescrição qüinqüenal (art. 3º do Decreto nº 20.910, de 06.01.1932).